Tribunal: CARF
Processo: 19515.720947/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a realização de diligências ou perícias depende do juízo de necessidade do órgão julgador. Entendendo este órgão que constam do processo todos os elementos necessários à formação de sua convicção para a solução do litígio, é legítima a rejeição ao pedido de diligência ou de perícia.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SUPOSTO MÚTUO.
Apesar de o mútuo ser negócio jurídico cuja validade não depende de forma especial (art. 107 do Código Civil), não sendo imprescindível a forma escrita, é ônus do contribuinte a demonstração da sua ocorrência por meio de outros elementos, como registros contábeis e comprovantes de devolução dos recursos com a aplicação dos juros pactuados. Ausente tal demonstração, subsiste a presunção de omissão de receitas por depósitos sem origem comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/1996).

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. ATO ADICIONAL À INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que a concretizou. Demonstração de que o contribuinte serviu como escoamento financeiro de pessoas jurídicas fraudulentas, criadas para a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas. Cabimento da qualificação, com redução para o patamar de 100% (cem por cento), em razão da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720947/2018-04
ACÓRDÃO
1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRITUBOS COMERCIO E IMPORTACAO DE METAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a realização de
diligências ou perícias depende do juízo de necessidade do órgão julgador.
Entendendo este órgão que constam do processo todos os elementos
necessários à formação de sua convicção para a solução do litígio, é
legítima a rejeição ao pedido de diligência ou de perícia.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SUPOSTO MÚTUO.
Apesar de o mútuo ser negócio jurídico cuja validade não depende de
forma especial (art. 107 do Código Civil), não sendo imprescindível a forma
escrita, é ônus do contribuinte a demonstração da sua ocorrência por meio
de outros elementos, como registros contábeis e comprovantes de
devolução dos recursos com a aplicação dos juros pactuados. Ausente tal
demonstração, subsiste a presunção de omissão de receitas por depósitos
sem origem comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/1996).
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. ATO ADICIONAL À INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que a concretizou. Demonstração de que o contribuinte
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2018-04
2
serviu como escoamento financeiro de pessoas jurídicas fraudulentas,
criadas para a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas. Cabimento
da qualificação, com redução para o patamar de 100% (cem por cento), em
razão da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 852/863) interposto por REFRITUBOS COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE METAIS LTDA. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 665/679) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2013 e 2014, por suposta
infração de omissão de receitas relativas a depósitos bancários de origem não comprovada. Os
valores foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada. Também houve a
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2018-04
3
responsabilização da pessoa física WILSON ROBERTO CHIARATTI, com fundamento no art. 135, III, do
CTN.
3.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 76/83), a auditoria decorreu de procedimento
fiscal feito junto à pessoa jurídica Rogério Iervolino, com nome fantasia Alumiforte, em que se
verificou uma grande incompatibilidade entre a estrutura física e faturamento obtido, o que gerou
o cancelamento da sua Inscrição Estadual e a baixa do seu CNPJ. A Fiscalização verificou que a
Alumiforte “[...] foi utilizada por diversos interessados como veículo para obtenção de créditos
fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal (redução na Base de Cálculo do IR e
CSLL pela inserção de custos inexistentes decorrentes de compras fictícias (Lei no 4.729, de 14 de
julho de 1965), formação de caixa dois e desvios de recursos para os sócios ou terceiros.”
4.
Diante da verificação feita na Alumiforte, a Fiscalização iniciou ação fiscal nos
clientes e beneficiários dos recursos financeiros relacionados:
1.24 Uma dessas ações fiscais, citada no item anterior, foi realizada na empresa
DANI METAIS EIRELI- EPP – CNPJ 07.890.176/0001-05 (TDPF no 08.1.9000-2017-
00352-0). Nessa fiscalização, relativa aos anos de 2012 a 2015, constatou-se que a
DANI METAIS recebeu recursos financeiros decorrentes de operações comerciais
de venda de mercadorias, cujas operações não possuíam suporte documental ou
foram acobertadas por notas fiscais inidôneas emitidas pela ALUMIFORTE. Neste
caso, os documentos tinham o intuito de dar legitimidade às operações e
beneficiar empresas compradoras, na obtenção de créditos fictícios, sonegação
fiscal, caixa dois, ou mesmo, desvio de recursos para sócios e terceiros. Durante a
ação fiscal a fiscalização teve acesso às correspondentes informações de
movimentação bancária dos anos calendário 2012 a 2015, na forma do inciso §5o
do artigo 2o do Decreto no 3.724/2001. Fazem parte dos Processos
Administrativos
nos
10.880.732.876/2017-61,
19.515.721.158/2017-00,
19.515.720.030/2018-00, 19515.720.448/2018-17 e 19515.720.449/2018-53 os
Autos de Infração lavrados em decorrência dessa ação fiscal.
1.25 De posse das informações, relativas à ação fiscal realizada na empresa DANI
e dos extratos bancários da ALUMIFORTE, verificamos que a REFRITUBOS, embora
não tenha emitido notas fiscais de venda para essas empresas, durante o período
de 2013 a 2014, recebeu da ALUMIFORTE o montante de R$ 133.861,90 e da DANI
METAIS o total de R$ 1.359.542,01. As referidas informações bancárias estão
discriminadas nos ANEXOS I e II’, do presente Relatório Fiscal.
5.
Após diversas intimações para a comprovação da origem dos recebimentos, a
Fiscalização concluiu o seguinte:
4.1 Considerando que a REFRITUBOS, embora intimada, não comprovou,
mediante documentos hábeis, a origem dos recursos relativos às transferências
bancárias realizadas pela DANI METAIS e ALUMIFORTE em seu favor, as quais
totalizaram R$ R$ 1.493.403,91 (item 1.25 do presente Relatório) e considerando,
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2018-04
4
ainda, que não localizamos na contabilidade da Empresa os correspondentes
registros, restou considerar tais créditos bancários como Omissão de Receita.
4.2 Os créditos sem origem comprovada são considerados, no caso das pessoas
jurídicas, receita omitida, sendo certo que comprovar a origem não significa
simplesmente identificar a pessoa do depositante, mas, principalmente,
demonstrar a natureza da operação que deu causa ao crédito, para que seja
possível determinar se os montantes envolvidos são ou não receitas tributáveis.
4.3 Os fatos relatados sobre as operações realizadas pelas empresas ALMIFORTE e
DANI METAIS (itens 1.3 a 1.24), que evidenciam operações comerciais e circulação
de mercadorias não cobertas por documentos fiscais e as transferências bancárias
por elas realizadas em favor da REFRITUBOS, sem suporte documental e sem
qualquer registro contábil, demonstram o conhecimento, o discernimento e a
vontade da conduta delituosa das empresas envolvidas, atestando, em tese,
crimes contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 1o, incisos I da Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990.
6.
Diante desse cenário, a Fiscalização aplicou a presunção de omissão de receita do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, exigindo IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins relativos aos
ingressos sem origem comprovada. Também qualificou a multa de ofício e imputou
responsabilidade tributária ao sócio administrador da Recorrente.
7.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 695/712), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 821/831) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferem-se os pedidos de realização de diligência e perícia quando
desnecessários à solução da lide.

OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
ESCRITURAÇÃO E PROVA HÁBIL AUSENTES.
Ausente o registro contábil do empréstimo e/ou o contrato de mútuo, devida e
oportunamente assinado pelas partes, no qual conste, minimamente, definição
do valor mutuado, data da disponibilidade do objeto, previsão de cobrança de
juros e prazo de vencimento, documento hábil à comprovação do empréstimo
alegado, mantém-se a presunção de omissão de receitas apurada a partir dos
depósitos efetuados em contas bancárias de titularidade da autuada.

MULTA DE OFÍCIO. HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
Comprovada a ocorrência de sonegação, hipótese prevista no art. 71 da Lei no
4.502/1964, deve ocorrer a qualificação da multa de ofício.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2018-04
5
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
COFINS, que com ele compartilham o mesmo fundamento fático e para os quais
não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento
diverso.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 852/863), sustentando em síntese
que houve violação à ampla defesa e ao contraditório, pois, com o indeferimento da diligência e
da prova pericial contábil não teria sido oportunizada a produção de provas; houve empréstimo
feito pela pessoa jurídica Dani Metais, no valor de R$ 1.493.403,91; a multa de 150% seria
confiscatória, devendo ser reduzida para o patamar de 75%, tendo em vista o princípio do não
confisco, bem como considerando a inexistência dos ilícitos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
O Recurso Voluntário foi interposto em 19/06/2019 (fls. 850), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 847), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
11.
Preliminarmente, a Recorrente alegou a violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, pois o indeferimento da prova pericial e das diligências requeridas teria
impossibilitado a produção das provas que corroborassem os esclarecimentos trazidos em
Impugnação.
12.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
com relação aos fatos mencionados. Nesse sentido, a perícia e as diligências não se prestam a
substituir as provas que deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente, conforme já decidiu esta
Turma Ordinária:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2018-04
6
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
13.
Além disso, conforme já entendeu esta Turma Ordinária ao interpretar o art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, “[...] descabe a realização de diligência ou perícia quando constarem do
processo todos os elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do
litígio” (Acórdão no 1301-006.241, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de 18/11/2022). A
decisão da DRJ está de acordo com o entendimento mencionado, pois a autoridade julgadora
entendeu desnecessária a realização de perícia ou diligência, vez que não há nos autos questão
cuja resolução dependa dessa prova:
O Decreto 70.235/1972, art. 18, estabelece que a autoridade julgadora
determinará as perícias e diligências que entender necessárias e indeferirá as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Neste julgamento, tanto a perícia como a diligência mostram-se desnecessárias.
Isso porque aqui não se afigura nenhuma questão que requeira o parecer de
técnico especializado ou de profissional habilitado. Além disso, o material
probatório reunido nos presentes autos mostra-se suficiente para a formação da
convicção deste julgador sobre as questões em litígio.
Assim sendo, devem ser indeferidos os pedidos de realização de diligência e
produção de prova pericial.
14.
Portanto, entendo que deve ser rejeitada a preliminar.
15.
No mérito, a Recorrente defendeu que não houve acréscimo patrimonial nas
operações com a pessoa jurídica Dani Metais, no valor de R$ 1.493.403,91, pois corresponderiam
a empréstimo obtido. Parte do empréstimo teria sido devolvido por meio de duplicatas emitidas
pela Recorrente incidente sobre o valor bruto das notas fiscais que originaram tais títulos de
crédito, bem como por meio de depósitos na conta corrente da mutuante. A ausência do contrato
escrito de empréstimo “não desnatura a existência da relação jurídica”, pois haveria contrato
verbal de mútuo. Defende que a Dani Metais teria feito pagamentos a outras empresas, tendo
sido posteriormente restituída pela Recorrente.
16.
Inicialmente, como bem destacou a DRJ, deve ser mencionado que a Recorrente
não apresenta qualquer registro contábil relativo aos supostos mútuos realizados, apesar de estar
submetida ao regime de tributação do lucro real no período. A menção às operações que teriam
sido contabilizadas (fls. 860) faz referência a uma planilha de débitos/créditos, que não faz
qualquer menção à conta contábil. Além disso, a própria descrição constante dessa planilha faz
referência a “Pagto Fornecedor”, o que caminha em sentido oposto ao alegado. Vale destacar que
a planilha faz estranha referência ao remetente dos recursos como sendo “DANI/Alumiforte”,
sendo que a Alumiforte teve sua inscrição estadual cancelada e seu CNPJ baixado.
17.
Também os e-mails trazidos como prova (fls. 859) não fazem qualquer referência a
empréstimo. São mensagens trocadas com terceiros, que não mencionam a Dani Metais em
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2018-04
7
momento algum. A suposta devolução dos recursos para a Dani Metais também não foi
comprovada, pois os comprovantes de transferência bancária somam valores muito inferiores aos
obtidos (fls. 737/740) e sequer estão correlacionados com os ingressos.
18.
Ou seja, ainda que o contrato de mútuo não exija a forma escrita para a sua
validade (art. 107 do Código Civil), a Recorrente não trouxe qualquer prova da sua ocorrência no
caso concreto. Deste modo, entendo não demonstra a origem dos recursos, devendo ser mantida
a aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
19.
Com relação à multa qualificada, a Recorrente defende que a sua aplicação no
patamar de 150% violaria os princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também pleiteou a aplicação da Súmula Carf no 25, sustentando que não foi
demonstrada a ocorrência de ilícito previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
20.
Inicialmente, entendo que a redução da multa de ofício qualificada com
fundamento nos princípios mencionados dependeria de juízo de inconstitucionalidade, ainda que
indireto, do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que prescreve o percentual aplicado, o que é
vedado a este Carf por força da sua Súmula no 2.
21.
De acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a qualificação da multa de
ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte forma:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
22.
Nos termos da Súmula Carf no 25, a “presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”. Ou seja, é necessária
a demonstração da ocorrência de um ato adicional à infração tributária, praticado dolosamente
com o fim de ocultar a sua ocorrência. Nesse sentido:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. A omissão de receitas dá ensejo à
qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2018-04
8
para ocultar a omissão do Fisco, praticando atos preparatórios para a omissão,
como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão, como o
subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. (Acórdão no 1201-002.724, Rel. Cons.
Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 20/02/2019)
23.
Como relatado, a Recorrente recebeu recursos sem qualquer escrituração contábil
de origem das pessoas jurídicas Alumiforte e Dani Metais. No caso da primeira, que teve seu CNPJ
baixado de ofício pela Receita Federal, a situação foi bem descrita por meio de decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança no 0027661-38.2013.8.26.0053, impetrado pela Alumiforte
em face da suspensão da sua inscrição estadual:
(i) parcos dispêndios (fls. 726/786) feitos pelo impetrante foram demonstrados
face a um movimento financeiro multimilionário a envolver as “supostas”
atividades empresariais do impetrante (fls. 42, item 5.7); (ii) a “empresa” do
impetrante mais parece (a considerar as fotografias de fls. 556/572) uma dessas
pequenas extremamente pequenas empresas “de fundo de quintal”, comumente
atuantes no mercado informalmente e não uma grande, organizada e sólida
empresa como deveria ser face ao que fatura, ficando, pois, esdrúxulo associar o
que se vê pelas aludidas fotografias com o que se deveria ver ante o que ela
supostamente faturou num ano (2011), a saber, mais de R$ 26.000.000,00
(número por si mesmo expressivo que só por ele já a colocaria em destaque) e
noutro (2012), mais do que assombrosos R$ 210.683.267,37 (verdadeira façanha
de incremento de movimentação financeira), chegando até abril deste ano (2013)
a outra cifra impressionante (mais de R$ 40.000.000,00), valores estes que
deveriam, portanto, indicar um sucesso fulgurante de atuação empresarial e não
o que se pode perceber pelas imagens colacionadas empresa de perfil medíocre
nas instalações, no quadro de “empregados” só um se vê nas imagens , no
maquinário e nas “mercadorias, insumos, etc” que manuseia; e (iii) beira o
absurdo o volume em pecúnia de créditos de ICMS constantes na escrita contábil
do impetrante que são oriundos de “transações” comerciais feitas com empresas
de inscrição suspensa ou inapta (fls. 40/41) a sugerir não haver aqui simples
coincidências ou azares de comerciar com empresa concretamente, mas que vem
a ser tida como inidônea ulteriormente às transações com ela “consumadas”.
24.
A Dani Metais, por sua vez, recebeu valores da Alumiforte, por meio de operações
sem qualquer suporte documental ou acobertadas por notas fiscais inidôneas, como bem
destacado pela Fiscalização (fls. 669).
25.
Ou seja, todos os fatos indicam que a Alumiforte e a Dani Metais são pessoas
jurídicas criadas com o propósito de realizar atos fraudulentos. Assim, a Recorrente serviu para
apoiar o fluxo financeiro e o escoamento dos recursos, recebendo valores da estrutura criada sem
que tenha sido emitida nota fiscal ou escriturada a operação. Deste modo, entendo que foi
demonstrada a conduta adicional que justifica a imposição da penalidade qualificada, pois à
omissão das receitas foram acrescidos elementos de que a Recorrente serviu como canal de
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.938 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720947/2018-04
9
passagem de recursos decorrentes de fraude estruturada. Assim, deve ser mantida a qualificação
da multa de ofício.
26.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento. A multa
qualificada deverá ser reduzida para o patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da
Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 881
DF CARF MF
Original